Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-22.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803163-22.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: GUSTAVO COSTA CASTRO, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA PRADO, EPAMINONDAS GONCALVES ANCHIETA JUNIOR, FILIPE PENTEADO SANTORO, FRANCES CARLOS LIMA MADRID

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MÉRITO.

POLICIAIS CIVIS COM NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE SEGUNDO GRAU NA ÚLTIMA CLASSE
. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO NO VALOR DE 65% DO VENCIMENTO BÁSICO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, CLASSE INICIAL
.
INDEVIDO. ART.
67 DA LEI COMPLEMENTAR 022/1994 DO ESTADO DO PARÁ, QUE NÃO FOI RECEPCIONADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº19/98. EXPRESSA VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. ART.37, XIII DA CF/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Preliminar
de ilegitimidade passiva do
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS, DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL. ACOLHIDA.
Pretensão à alteração de vencimentos que compete à Secretária de Estado de Administração e Planejamento
.
Preliminar de ilegitimidade acolhida em relação as às autoridades citadas, permanecendo no polo passivo a Secretária de Estado.

2.

Preliminar
de inépcia da petição inicial. Mandado de Segurança instruído com os documentos necessários à análise do mérito da controvérsia.
Preliminar de inépcia rejeitada.

3.

Mérito.
Os impetrantes são policiais civis do Estado na última classe, por esta razão pleiteiam que seus vencimentos básicos sejam pagos no valor de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil classe inicial, como disposto no art.67 da Lei Complementar Estadual nº 022/98. Ocorre que referido dispositivo não foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 19/98, que expressamente proíbe a vinculação
ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

4.

Não
há identidade entre as atribuições do cargo de Delegado de Polícia e a dos cargos ocupados pelos Impetrantes, ainda que todos sejam parte do conjunto de atividades de Polícia
Civil, sendo vedada a vinculação dos vencimentos entre eles.

5.

Ausência de ilegalidade na conduta da Administração. Violação ao direito líquido e certo não configurado.

6.

Nos termos do parecer ministerial, segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, à unanimidade, em denegar a Segurança
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0803163-22.2022.8.14.0000-PJE) impetrado por FELIPE PENTEADO SANTORO E OUTROS contra ato atribuído ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS, DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL e contra o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões os impetrantes afirmam que são policiais civis. Discorrem que a carreira de um policial civil é dividida em classes, sendo a inicial A e a final D, existindo ainda as intermediárias B e C. Alegam que a Lei Complementar nº 22/94 estabelece que o vencimento básico de tais servidores seja diferenciado em 5% de uma classe para a outra até o limite de 65% do vencimento básico de Delegado para os ocupantes da classe D. Entretanto, aduzem que até presente momento, nunca foi incorporada tal garantia aos seus vencimentos.

Pedem a concessão de medida liminar para determinar o imediato pagamento do vencimento base dos servidores ocupantes da classe A (e em caso de haver algum (s) servidor(es) de outra classe, seja calculado a concessão de aumento do vencimento de acordo com o que lhe(s) for de direito, conforme o artigo 67 da L. C. n.º 022/94) dos cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista base do cargo do Delegado.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria e, em decisão de ID Num. 9071906 - Pág. 1/5 indeferi o pedido liminar.

A Secretária de Estado de Planejamento apresentou informações, suscitando a ilegitimidade passiva do Delegado Geral e das demais autoridades. Quanto ao mérito, alega ser proibido invocar equidade como fator de reajuste salarial, requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou manifestação, aderindo às informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Secretária de Administração e Planejamento alega que o
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, a COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS e a DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL
são partes ilegítimas, pois, a competência para alteração de vencimentos é da SEPLAD.

De fato, o mandado de segurança visa combater suposto ato omissivo da Administração em relação aos vencimentos dos impetrantes, assim, devem ser excluídas as citadas autoridades, permanecendo a legitimidade passiva da Secretária de Estado.

Deste modo,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva quanto
ao
DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, da COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS e da DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL.

MÉRITO.

A questão em análise consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao
vencimento básico na proporção de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira, com fundamento no art.

67 da Lei Complementar 022/1994 do Estado do Pará, que dispõe:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Em que pese a previsão na legislação estadual, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou expressamente vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, bem como, foram estabelecidas balizas para fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, conforme inciso XIII do art.37 e incisos I,II e III do §1º do art.39 da CF/88, que prescrevem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII -
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
.

Para ratificar a impossibilidade da referida vinculação, importa mencionar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 97/PA, no qual o STF reconheceu que o
art. 65 da Lei

Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado do Pará, não foi recepcionado pela nova ordem instituída pela EC nº19. Senão vejamos a ementa do acórdão:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ.
VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL.
NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional.
O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4°, e 144, § 9º, da Constituição da República).
Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte.

(STF. ADPF 97, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014).

O entendimento fixado pelo Supremo em relação ao art.65 da Lei Complementar nº 22/94, do mesmo modo se aplica ao art.67, pois tende a vincular a remuneração de cargos distintos, pelo que se conclui que tal previsão também não foi recepcionada pela EC nº 19/98. Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA
. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos.
Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo.
Segurança denegada.

(TJPA.7162795, 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021, Publicado em 19/11/2021).

PROCESSO N° 0809608-27.2020.8.14.0000 TRIBUNAL PLENO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: THOMAZ DE AQUINO CARDOSO DIAS ADVOGADOS: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO - OAB/PA Nº 28.122 E PAULO AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE - OAB/PA Nº 25.990 IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

Prejudicial de decadência. A tese não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de ato de trato sucessivo, não enfrentado na esfera administrativa, ou seja, renova-se mês a mês. Prejudicial rejeitada.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos.

Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada
.

(6075765, 6075765, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 11/08/2021-, Publicado em 10/09/2021).

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

“Não obstante, ainda, incabível invocar o direito à isonomia de vencimentos, pois, além da revogação tácita ocorrida com o art. 65, da Lei Complementar Estadual nº 22/94, tendo como paradigma a Emenda Constitucional 19/1998, não há identidade entre as atribuições do cargo de Delegado de Polícia e a dos cargos ocupados pelos Impetrantes, ainda que todos sejam parte do conjunto de atividades de Polícia Civil. ”

Diante disto, considerando a não recepção pela Constituição do fundamento legal que subsidia o pleito dos impetrantes, ausente o direito líquido e certo à percepção de vencimento básico na proporção de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Custas pelos impetrantes.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2022